Tribunal: TJDFT
Processo: 0733772-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. CLONAGEM DA PLACA DO VEÍCULO DEMONSTRADA. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÕES REFERENTES AO VEÍCULO REPLICADO. CONSTATADO O DEVER DE SUBSTITUIÇÃO DA PLACA CLONADA. CABÍVEL A CONDENAÇÃO DO DETRAN/DF A OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A EXCLUSÃO DAS PONTUAÇÕES DA CARTEIRA DA AUTORA E A COMUNICAÇÃO DOS TERMOS DA SENTENÇA AOS DEMAIS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO AUTUADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo DETRAN/DF contra a sentença que o condenou na obrigação de promover a substituição definitiva da placa do veículo da autora (VW Tiguan 2.0 TSI, Placa JGG6911, ano/fabricação: 2012); declarou a nulidade dos autos de infração referentes ao veículo replicado; e determinou a retirada das pontuações correspondentes do prontuário da autora, com a comunicação aos órgãos ou entes autuadores acerca dos termos desta sentença, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo.
2. Em suas razões recursais, o réu alega a insuficiência de provas de clonagem do veículo. Afirma o dever de a parte autora solicitar a verificação da clonagem do automóvel administrativamente antes de ingressar com a demanda judicial. Requer a improcedência da demanda.
3. Sem razão ao recorrente. A parte autora logrou comprovar o reiterado recebimento de multas referentes a infrações de trânsito cometidas em Salvador/BA, em diversas datas, no período de 30/08/2018 a 02/09/2019 (ID 15876746 - Pág. 7 e ID 15876758).
4. Verifica-se a autuação do referido veículo no estado da Bahia antes mesmo de a autora adquiri-lo, uma vez que restou comprovada a aquisição na data de 26/10/2018 (ID 15876745).
5. Ressalta-se a demonstração de diversas notificações de infrações de trânsitos praticadas no estado da Bahia até mesmo após o ajuizamento da presente demanda (ID 15878368).
6. Além disso, a autora logrou comprovar que até mesmo quando o seu veículo se encontrava na oficina do seguro para reparos, no período de 04/01/2019 a 20/02/2019, ocorreram autuação por infrações de trânsito em Salvador/BA (ID 15876751).
7. As provas dos autos também demonstram que a autora registrou a Ocorrência n.o 782/2019, na Quinta Delegacia de Polícia do Distrito Federal, na data de 19/01/2019 (ID 15876747), com a informação de clonagem da placa do seu automóvel e de ausência de viagem do seu veículo para Salvador/BA.
8. Restou comprovada, ainda, a interposição de recursos administrativos perante aos órgãos responsáveis pelas autuações do veículo da autora (ID 15876748).
9. Ademais, a autora comprovou a solicitação de troca da placa ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN, bem como a resposta administrativa apresentada no Ofício SEI-GDF n.o 730/2019 – DETRAN/DG/DIRCONV/GERVEI (ID 15876749), o qual informa a necessidade de se aguardar o deferimento dos recursos das multas com a alegação de clonagem.
10. Não obstante no ordenamento jurídico brasileiro a administração pública goze de presunção de veracidade, tal presunção é relativa, podendo ser confrontada mediante a apresentação de provas em contrário.
11. Com efeito, ante a comprovação do recebimento de diversas multas de trânsito praticadas por veículo replicado, não se mostra razoável se exigir da autora a respostas dos recursos administrativos para a análise da questão, destacando-se o dever de observância do princípio da inafastabilidade da jurisdição.
12. Nesse cenário, constatada a clonagem, torna-se necessária a substituição da placa do veículo da parte autora e a comunicação do fato aos órgãos competentes, com a finalidade de se garantir a segurança pública. Nesse sentido: “[...] 4. Verificada a utilização do número de identificação de veículo, mediante clonagem, para o cometimento de infrações de trânsito, deve-se proceder à substituição da placa do veículo original, a fim de garantir a segurança jurídica dos registros oficiais e evitar transtornos ao cidadão. Não há vedação legal para a substituição da placa de veículo, na hipótese excepcional de comprovada replicação (clonagem), tendo em vista que a legislação de regência (Art. 115, §1o, CTB) apenas veda o reaproveitamento, em outro automóvel, de placa já individualizada. [...].” (TJDFT - Acórdão 1209483, 07285732620198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Escorreita, portanto, a condenação do DETRAN/DF à obrigação de registrar em seus cadastros a nulidade das multas de trânsito praticadas no estado da Bahia, tendo em vista a comprovação de que tais infrações foram cometidas por veículo replicado; de retirar as respectivas pontuações da carteira de habilitação para direção da autora; bem como de comunicar aos demais órgãos autuadores os termos da sentença. Precedente: “[...] 1. Comprovada a clonagem de veículo registrado no DETRAN-DF, é necessário que a autarquia providencie a troca da placa e anule o auto de infração cometida pelo condutor do veículo dublê. [...]”. (TJDFT - Acórdão 1156794, 07059286920178070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. Irretocável a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% da causa, haja vista a natureza obrigacional e declaratória da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.